Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL REFERENTE A QUINHÃO HEREDITÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, para manter a constrição sobre fração ideal de imóvel referente a quinhão hereditário atribuído ao executado/agravado em ação de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora sobre a fração ideal do imóvel deve ser desconstituída por caracterizar bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora se refere a quinhão hereditário atribuído ao executado nos autos do inventário n. 0711003-54.2019.8.07.0007. Ainda não houve a partilha do imóvel, único bem arrolado no inventário e utilizado como residência pelas irmãs do agravante. No caso, não é possível determinar especificamente quais partes pertencem a cada um dos coproprietários e não seria cabível penhorar a cota do imóvel atribuída ao executado/agravante, pois, em regra, a impenhorabilidade alcança a totalidade do bem de família, para não tornar ineficaz a proteção legal.
4. Em razão da caracterização do imóvel como bem de família, com base nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, e diante da inviabilidade de desmembrá-lo em unidades autônomas sem descaracterizá-lo, conclui-se que a impenhorabilidade deve alcançar a totalidade do bem, para não tornar ineficaz a proteção legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.